Tribunal: STF
Processo: AI 497964
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Correção dos
 saldos das contas-poupança, no período de bloqueio dos cruzados,
pela variação do BTNF. Lei nº 8.024, de 12 de abril de 1990. Decisão
 em consonância com precedente desta Corte. 3. Agravo regimental a
que se nega provimento